Tribunal: TCU
Processo: 033.246/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de dano ao erário decorrente de concessão de contratos de empréstimos com a utilização de documentação de clientes, sem o conhecimento destes, e com a obtenção para si do benefício das operações

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Marcos Pereira Teixeira, ex-empregado, em razão de dano ao erário decorrente de concessão de contratos de empréstimos com a utilização de documentação de clientes, sem o conhecimento destes, e com a obtenção para si do benefício das operações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcos Pereira Teixeira (CPF XXX.001.058-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Pereira Teixeira (CPF XXX.001.058-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/9/2016 56.576,19 30/11/2016 12.000,00 4/1/2017 20.720,00 27/3/2017 60.000,00 27/4/2017 60.000,00 28/7/2017 35.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Marcos Pereira Teixeira (CPF XXX.001.058-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável e à Caixa Econômica Federal, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.